Tribunal: TJPA
Processo: 0801773-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801773-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NONATO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801773-75.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0806575-78.2025.8.14.0024

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NONATO DE BRITO

IMPETRANTE: DR. GABRIEL ROCHA MACIEL - OAB PA28733

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO ALEGADO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de José Raimundo Nonato de Brito contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos autos de investigação por homicídio qualificado. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito, no oferecimento da denúncia e na apreciação do pedido de revogação da prisão, além da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da desproporcionalidade da medida diante da idade e do quadro de hipertensão do paciente, e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito, no oferecimento da denúncia e na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se as condições pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas afastam a necessidade da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal conhece apenas parcialmente da impetração, porque a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para a apreciação do pedido de revogação da prisão fica superada pelo fato superveniente de a denúncia já ter sido oferecida e recebida, com exame judicial do pleito defensivo.

A aferição do excesso de prazo não decorre de critério puramente aritmético, mas exige exame à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

O feito apresenta complexidade concreta, pois os fatos ocorreram em comunidade ribeirinha de difícil acesso, houve necessidade de colheita de depoimentos de testemunhas residentes em localidade afastada e de produção de prova pericial, inclusive laudo balístico e laudo necroscópico em cadáver em avançado estado de decomposição.

Estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, extraídos dos elementos colhidos no inquérito, dos depoimentos testemunhais, do achado do corpo da vítima, da apreensão da arma de fogo artesanal e dos laudos produzidos.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, ao apontar a gravidade em concreto do homicídio consumado, a possível ocultação do cadáver, a periculosidade social do agente e o risco de intimidação de testemunhas e de destruição de provas.

A manutenção da prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, porque o paciente teria se ocultado em área de mata por dias após os fatos, valendo-se da dificuldade logística da região para evitar sua localização.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como idade, alegada hipertensão, primariedade, residência fixa ou outros atributos subjetivos, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sobretudo sem comprovação médica idônea apta a justificar prisão domiciliar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, porque os fundamentos concretos que autorizam a custódia revelam risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

O paradigma invocado pela defesa não se aplica ao caso, porque trata de situação fático-jurídica distinta, referente a crime de mera conduta do Estatuto do Desarmamento, enquanto a hipótese em exame versa sobre imputação de homicídio consumado, bem jurídico de máxima relevância constitucional, com gravidade concreta superior.

O reconhecimento, pelo STF, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional não gera regra automática de soltura, devendo a necessidade da prisão preventiva ser apreciada casuisticamente, o que, no caso, conduz à manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. O oferecimento e o recebimento supervenientes da denúncia, bem como a apreciação do pedido de revogação da prisão, prejudicam a alegação de excesso de prazo quanto a esses atos. 2. A prisão preventiva mantém-se legítima quando a decisão judicial indica elementos concretos que evidenciam a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente, o risco à instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de enfermidade não afastam a custódia cautelar nem autorizam, por si sós, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, quando persistem os requisitos legais da preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, LXI; CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, 314, 315, 316, parágrafo único, 318, 395 e 396; Lei nº 10.741/2003; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0800165-86.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 18.02.2019, publ. 19.02.2019; TJPA, HC nº 488165, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 19.03.2018, publ. 20.03.2018; TJPA, HC nº 443408, Rel. Des. Leonam Gondin da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 26.02.2018, publ. 28.02.2018; STJ, AgRg no RHC nº 156663/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 851505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC nº 183857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STF, ADPF 347.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
da impetração

e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801773-75.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0806575-78.2025.8.14.0024

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NONATO DE BRITO

IMPETRANTE: DR. GABRIEL ROCHA MACIEL - OAB PA28733

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE RAIMUNDO NONATO DE BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos nº 0806575-78.2025.8.14.0024.

Narra o impetrante que o demandante foi custodiado em flagrante no dia 22/09/2025, pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva em 26/09/2025, por ocasião da audiência de custódia.

Aduz que no dia 07/11/2025, o Juízo coator expediu intimação, à autoridade policial, solicitando a conclusão do Inquérito Policial, tendo em vista que a custodia já perdurava por mais de quarenta dias.

Diante dessa circunstância, no dia 03/12/2025, a defesa postulou pela revogação da prisão preventiva ou, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, somente no dia 19/12/2025, o inquérito foi remetido ao juízo.

Pontua que, embora tenha sido concluído o inquérito até a data da impetração o Juízo não havia apreciado o pedido de revogação da prisão, embora os autos estejam conclusos há mais de trinta dias, sendo que a inércia na prestação jurisdicional configura clara violação ao princípio da razoável duração do processo e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ressalta ainda, que o paciente possui 61 anos de idade, é portador de hipertensão e por essa razão entende que a manutenção da custódia carcerária pode representar agravamento significativo à sua saúde, violando o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, e o dever especial de proteção a essa faixa etária, conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Alega inexistência de fatos novos que justifiquem a manutenção da custódia, destacando que as diligências iniciais já foram realizadas, sem risco atual à instrução criminal.

Diante dessa situação, afirma que a manutenção da segregação cautelar do paciente configura manifesta ilegalidade, face ao excesso de prazo na formação da culpa ou na apreciação do pleito de revogação da prisão bem como, a ausência dos pressupostos legais que resguardam a imposição e manutenção da medida extrema, a desproporcionalidade da medida cautelar em relação às condições pessoais do coacto e, à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão por serem mais adequadas e proporcionais, considerando o atual estágio da persecução penal.

Firme nesses argumentos, postula pela concessão da ordem liminarmente, com a consequente revogação da prisão do paciente ou a substituição da custodia por medidas cautelares diversas, a fim de que aguarde em liberdade o desfecho da ação penal, e, no mérito a concessão definitiva do
mandamus
.

Observando que o pleito liminar se confunde com o mérito do
mandamus,
deixei de apreciá-lo, reservando o ato decisório para o momento do julgamento definitivo da ordem, solicitando informações à autoridade coatora e remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 33633347).

Sobreveio peticionamento defensivo pelo imediato julgamento da impetração (Id. 33914592).

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 23/02/2026, por meio do Ofício 09/2025 - GVC, destacando que:

“(...)

Segundo consta do boletim de ocorrência e dos termos de depoimento colhidos na fase inquisitorial, os fatos ocorreram no dia 21 de setembro de 2025, na comunidade ribeirinha Penedo/Boca das Missões, zona rural deste Município, local de difícil acesso, situado a aproximadamente 270 km por via terrestre da sede da Comarca, acrescidos de cerca de 100 km por via fluvial. Conforme relatado nos autos, o paciente, após desentendimento pretérito com a vítima CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA, dirigiu-se até a residência desta portando arma de fogo artesanal, tipo espingarda calibre 20, ocasião em que efetuou disparo que a atingiu na região abdominal. Após os fatos, evadiu-se do local, permanecendo oculto em área de mata até ser localizado e preso em 24 de setembro de 2025. No momento da prisão, foi apreendida arma de fogo artesanal, conforme auto de exibição e apreensão acostado aos autos do flagrante. Posteriormente, os restos mortais da vítima foram encontrados por familiares, já em estado de putrefação, sendo reconhecidos pelas vestes, tendo sido determinada a realização de exame necroscópico e de comparação genética para confirmação da identidade. Realizada audiência de custódia em 26 de setembro de 2025, o Juízo Plantonista, por decisão de ID 157684281, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. A Defesa técnica do Paciente realizou pedido de revogação da prisão preventiva em 03/12/2025 (id: 162488873), e o Ministério Público foi intimado para se manifestar acerca do requerimento em 04/12/2025 (id: 162552655). Em seguida, o Inquérito Policial relatado foi protocolado no dia 19/12/2025 (id: 164906292). Na mesma data o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (id: 164919792). O Juízo realizou nova intimação do Ministério Público para apresentação de Denúncia ou requerer o que entender cabível em 13/01/2026 (id: 165575410). Por fim, o Parquet apresentou Denúncia em desfavor do Paciente em 30/01/2026 (id: 166813000).
Na presente data, o Juízo recebeu a denúncia, e manteve a prisão preventiva do Paciente.
2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA
A prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública, diante da violência concreta do fato; conveniência da instrução criminal, ante o perigo de intimidação das testemunhas e destruição de provas
;
e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o Paciente teria se ocultado por dias até ser efetivamente preso
. 3. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA A prisão em flagrante foi realizada em 25/09/2025, permanecendo custodiado até a presente data, perfazendo 139 (cento e trinta e nove) dias. 4. FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO O Juízo recebeu a Denúncia, determinando a citação do Paciente para apresentar Resposta à Acusação, bem como manteve a custódia cautelar, nesta data.

(...)” Id.

33984326, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 34503157).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente destaco que, atualmente,
a ação mandamental não preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço de forma parcial
.

Explico.

Consoante relatado, o impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e apreciação de pedido de revogação da constrição física do coacto.

Conforme informações apresentadas pela autoridade impetrada, em id. 33984326:

"(...)

A Defesa técnica do Paciente realizou pedido de revogação da prisão preventiva em 03/12/2025 (id: 162488873), e o Ministério Público foi intimado para se manifestar acerca do requerimento em 04/12/2025 (id: 162552655). Em seguida, o Inquérito Policial relatado foi protocolado no dia 19/12/2025 (id: 164906292). Na mesma data o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (id: 164919792). O Juízo realizou nova intimação do Ministério Público para apresentação de Denúncia ou requerer o que entender cabível em 13/01/2026 (id: 165575410). Por fim, o Parquet apresentou Denúncia em desfavor do Paciente em 30/01/2026 (id: 166813000).
Na presente data, o Juízo recebeu a denúncia, e manteve a prisão preventiva do Paciente.

(...)”

Assim, entendo que a referida alegação, restou superada e prejudicada, tendo em vista que a inicial acusatória foi oferecida e recebida, bem o pedido revogatório da segregação restou analisado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO COMPATÍVEL COM CONSUMO. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO PELO OFERECIMENTO DA PEÇA BASILAR. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes; 2.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, restou superada, tendo em vista que a mesma fora oferecida e recebida, conforme informações prestadas pela autoridade coatora;
2. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente Habeas Corpus, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no modus operandi do agente; 3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar; 4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso. Ademais, o art. 318 do CPP, diz que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar elencando os requisitos necessários para tal concessão, o que não ocorre no caso em tela, pois não há na impetração, nenhuma informação de que o paciente preenche os requisitos do mencionado dispositivo legal; 5. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA. HC 0800165-86.2019.8.14.0000. Acórdão 402087, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/CARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB – EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DADENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL -IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS -INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL ASUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DAPRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. 1.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ficou superado, posto que a exordial acusatória foi apresentada em01/03/2018
; 2. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime; 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém. (PA), 19 deMarço de 2018. Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seçãode Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADOS - EXORDIAL RECEBIDA - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO -OBSERVADO - ORDEM DENEGADA. 1.
Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau.
2. Além disso, observando-se que o processo-crimes e gue os preceitos da razoável duração do processo, não há que ser afastada em qualquer alegação de excesso de prazo. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do habeas corpus e julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Milton Augusto de Brito Nobre. (443408, Não Informado, Rel. LEONAMGONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28)

Por outro lado, as teses defensivas de ausência dos pressupostos legais para a imposição e manutenção da medida extrema, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e desproporcionalidade desta frente as condições pessoais favoráveis do demandante para responder ao feito em liberdade, comportam conhecimento.

Todavia, não devem ser acolhidas.

É
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão conversiva proferida em audiência de custódia, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Pontue-se,
ab initio
, que independentemente da fase (pré-processual ou processual), é possível a decretação da prisão preventiva da parte investigada, denunciada ou querelada, mediante representação, conforme art. 311 do Código de Processo Penal.

De antemão, deve ser avaliado se a sanção, as circunstâncias do crime ou as condições pessoais da parte representada se encaixam em quaisquer das hipóteses do art. 313 do citado diploma normativo, com as excludentes do art. 314.

No caso concreto, a prisão preventiva afigura-se cabível, uma vez que o crime praticado, ao menos em tese, pelo representado possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos, pois trata-se de crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Destarte, resta claro a presença do requisito de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do CPP.

Observa-se, ademais, que não há qualquer elemento nos autos capaz de evidenciar as circunstâncias impeditivas da prisão preventiva, quais sejam, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e/ou exercício regular de direito.

Superadas as análises preliminares, adentro aos requisitos subjetivos.

Por ser a última
ratio
, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto. Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc. LXI, da Constituição Federal, além dos arts. 315 e 283, ambos da Lei Processual.

Além disso, a segregação cautelar o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a demonstração de que, no caso concreto, as medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para a garantia do escopo do processo.

No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o
fumus comissi delicti
está presente a partir dos depoimentos colhidos na fase investigatória no bojo do Inquérito Policial nº 00062/2025.100545-6 (ID. 157633578), os quais apontam que o representado JOSE RAIMUNDO NONATO DE BRITO foi identificado por familiares da vítima como sendo o autor do homicídio de CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA, cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, em área de mata, envolto pelas mesmas vestes que trajava no momento do desaparecimento. Ademais, foi anexado vídeo demonstrando o achado cadavérico, além de ter sido determinada a realização de exame de DNA para confirmação da identidade da vítima, elementos que reforçam a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

Outrossim, o
periculum libertatis
também se encontra demonstrado, tendo em vista a extrema gravidade concreta do delito investigado — homicídio consumado com possível ocultação do cadáver —, indicando não apenas a periculosidade social do autuado, como também a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal, haja vista o risco de intimidação a testemunhas e destruição de provas, sobretudo em se tratando de crime cometido em área de mata, com tentativa evidente de dificultar a descoberta do corpo.

Os elementos em concreto acima apontados denotam que, de forma indubitável, existe manifesta periculosidade social do agente, reiteração comportamental e deve ser decretada a prisão preventiva da parte para a garantia da ordem pública.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ é assente na perspectiva de que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (
modus operandi
)” – Jurisprudência em teses do STJ, edição n.º 32.

Logo, é de se impor a custódia cautelar do custodiado.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conforme requerimento do Ministério Público,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
DE JOSE RAIMUNDO NONATO DE BRITO, com fulcro no art. 312 do CPP.

(...)” Id. 157684281, destaquei.

Outrossim, cumpre trazer a esta Corte a decisão de manutenção da segregação proferida pelo Juízo originário por ocasião do recebimento da denúncia.

“(...)

1. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Retifique-se a classe processual no PJE.

Da análise dos autos, verifico que restam presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade do delito exigidos para o recebimento da denúncia, conforme se extrai dos elementos de convicção indicados nos autos da ação penal.

Nessa fase, deixo de tecer outras considerações acerca da materialidade delitiva e indícios de autoria, a fim de evitar apreciação antecipada do mérito da causa.

Por todo o exposto, e não sendo a hipótese descrita no art. 395 do CPP, RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de JOSE RAIMUNDO NONATO DE BRITO, tomando-se a secretaria as seguintes providências:

a) Cite(m)-se o(s) réu(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP, cientificando-lhe que, na resposta poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas com sua qualificação completa com endereço para a devida intimação das mesmas ou comprometer-se a trazê-las independente de notificação.

b) Cientifique-se o(s) réu(s) de que:

b.1) Deverá, no momento da citação, informar se possui advogado ou se deseja ser assistido pela Defensoria Pública, e ser advertido de que, caso não seja apresentada a resposta no prazo assinalado e nem constituído advogado, será nomeado defensor para assisti-lo.

b.2) Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CP), cabendo ao acusado apresentar sua manifestação a respeito.

b.3) Se o réu estiver solto, a partir da data do recebimento desta citação, ele deverá informar a este juízo quaisquer mudanças de endereço para fins de intimação/notificação relativa a este processo, sob pena de ser(em) considerado(s) foragido(s) e a persecução penal prosseguir independentemente de sua presença.

c) Defiro o(s) pedido(s) do
Parquet
realizado(s) em cota ministerial, devendo a secretaria judicial providenciar seu cumprimento.

d) Caso o (s) réu(s) se oculte(m) para não ser (em) citado (s), certifique o Sr. Oficial de justiça esta ocorrência e proceda à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 252 a 254 do NCPC.

e) Não sendo frutífera a diligência, dê-se vista ao MP para fornecer novo endereço e, uma vez declinado, renove-se a diligência.

f) Caso o
dominus litis
pugne pela citação editalícia, sob o esgotamento de todos os meios de localização pessoal, proceda-se à busca junto ao INFOPEN e, sendo negativa, expeça-se, desde logo, edital de citação. Após a publicação do edital, caso o prazo transcorra in albis, certifique-se e retornem os autos conclusos.

g) Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) patrono (com juntada de instrumento procuratório nos autos), dê-se vista do encarte processual ao Defensor Público vinculado a esta Comarca para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, resposta à acusação.

h) Com a resposta, havendo alguma questão processual apontada pela defesa, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

i) Juntem-se aos autos a(s) certidão(ões) criminal(is) atualizada(s) do(s) réu(s), caso essa providência ainda não tenha sido adotada.

j) Proceda-se à alimentação dos serviços de estatística e bancos de dados com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo processo;

k) Realize-se a inserção no sistema de controle de presos provisórios, se for caso de réu preso;

l) Certifique-se se houve encaminhamento de laudos periciais eventualmente necessários e, em caso de não atendimento, reitere-se imediatamente com prazo de 5 dias, servindo o presente despacho como ofício;

m) Certifique-se quanto à aposição de identificação/etiqueta nos processos em que haja réu preso, réu com prazo prescricional reduzido (menores de 21 ou maiores de 70 anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos), junto ao sistema PJE.

n) Observe ainda a serventia, no que se refere à capitulação correta do tipo penal, devendo inserir no sistema PJE a mesma descrita na denúncia.

2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O acurado exame dos autos revela que o acusado JOSÉ RAIMUNDO NONATO DE BRITO foi preso em flagrante delito e, quando da audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada (ID: 157684281).

A defesa aduziu que, malgrado decorrido parcela considerável de tempo, investigações não foram concluídas dentro do prazo legal e, por conseguinte, também ausente o oferecimento da inicial acusatória. Assim, diante do excesso de prazo, deve o investigado ter sua prisão preventiva revogada. Pugna, ainda, pela ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Para melhor entendimento, promovem-se as análises dos argumentos em subtópicos apartados.

2.1 DO SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO

No que tange à conclusão do inquérito criminal, principalmente tratando-se de indiciado preso, deve buscar obedecer ao máximo o prazo legal estabelecido, não podendo olvidar-se o princípio da razoabilidade.

Nesta senda, a jurisprudência possui o remansoso entendimento no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de proporcionalidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. A fim de ilustrar o entendimento, cito o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. No caso, conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de investigados, havendo ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada, cujos laudos foram recentemente juntados, circunstâncias essas que, ainda no momento de tantos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, como visto no último ano, colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19.

(STJ - AgRg no RHC: 156663 RS 2021/0358323-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da mera soma de prazos, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

No caso sob exame, entendo não ter inexistido excesso de prazo apto a ensejar a imediata revogação ou, até mesmo, o relaxamento do cárcere. Por meio da leitura dos expedientes remetidos ao Poder Judiciário, infere-se que a situação em testilha é complexa, reunindo diversas testemunhas, residentes de comunidade afastada, bem como confecção de provas periciais, como laudo balístico da arma apreendida (id: Num. 164906292 - Pág. 42-44), e laudo necroscópico em cadáver em avançado estado de decomposição (id: Num. 164906292 - Pág. 47-49).

Diante disso, reputo que, malgrado extrapolado o prazo legal, o feito seguiu sua marcha regular, com a apresentação do relatório final em 19/12/2025 (id: 164906292).

Cumpre esclarecer, ainda, que a Denúncia também já foi apresentada nos autos (id: 166813000), e será analisada em tópico próprio.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores vem entendendo pela prejudicialidade do pedido de revogação por excesso de prazo, quando já oferecida a inicial acusatória, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE . DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato . Precedente. 2. No caso, foi salientado pelo Tribunal de origem que o Ministério Público estadual havia solicitado "diligências imprescindíveis para a formação da opinio delicti, acolhidas pela autoridade dita coatora, motivo pelo qual ainda não foi extrapolado o interregno mais elástico conferido pela Lei n. 11 .343/06, que consagra rito especial ao inquérito policial e à ação penal deflagrados para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico", de forma que, por ora, não há morosidade na prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 851505 SC 2023/0317678-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Dessa maneira, INDEFIRO o pleito de JOSÉ RAIMUNDO NONATO DE BRITO.

2.2 DA SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Já no que trata dos requisitos autorizadores da custódia cautelar máxima, melhor sorte não assiste ao pleito defensivo.

O
fumus comissi delicti
é manifesto. A materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio está devidamente comprovada, conforme laudo balístico da arma apreendida (id: Num. 164906292 - Pág. 42-44), e laudo necroscópico (id: Num. 164906292 - Pág. 47-49). Já os indícios suficientes de autoria são consubstanciados pelos relatos testemunhais presentes no Inquérito Policial de nº 00062/2025.100545-6.

Já ao requisito do
periculum libertatis
, não se verificam quaisquer elementos fático-jurídicos aptos a infirmar o decreto prisional, para além da simples argumentação defensiva.

Os elementos dos autos demonstram elevada periculosidade social do denunciado, revelado pelo
modus operandi
supostamente empregado, com preparo e premeditação, além da utilização de um adolescente para realização do transporte do acusado até o local do crime.

Ainda, o acusado teria se ocultado das forças policiais durante dias, utilizando-se da dificuldade logística da comunidade em que vive, bem como regiões de mata, o que evidencia seu intento em se furtar à aplicação da lei penal.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça assim decide:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE . FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1
. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 2 . A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal
. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4 . A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (grifo nosso)

Ademais conforme relatado por testemunhas, que demonstram sensível temor do acusado, seja pelo seu comportamento social pretérito, seja pela ameaça direta a uma das testemunhas (id: Num. 164906292 - Pág. 29-31), o que por si autorizaria o decreto prisional para conveniência da instrução criminal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS . MODUS OPERANDI.
INTIMIDAÇÃO À VÍTIMA E ÀS TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. 1. A decisão de prisão preventiva possui fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta, no modus operandi, além de intimidações à vítima e às testemunhas. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes: HC n. 299.762/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 2/10/2014, HC n . 169.996/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1/7/2014, RHC n. 46.707/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 18/6/2014 .3
. Além disso, esta Corte possui entendimento pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo. Nesse sentido: RHC n. 68 .460/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 18/4/2016, HC n. 345.657/ES, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 19/4/2016, RHC n. 57 .614/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016, RHC n. 67.170/AM, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016 e HC n. 346 .926/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 19/4/2016.4.
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.5 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 183857 SP 2023/0244615-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, conforme a pacífica jurisprudência, inclusive acima citada, a eventual presença de condições pessoais favoráveis é irrelevante se os requisitos da prisão cautelar estiverem presentes.

Portanto, em que pese a combativa argumentação defensiva, o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado não merece guarida.

2.3 DA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA INVOCADO – DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE CITADO

No item II.II., a Defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva do requerente JOSÉ RAIMUNDO NONATO DE BRITO, invocando como paradigma decisão proferida nos autos nº 0808172-82.2025.8.14.0024, na qual teria sido dispensada a custódia cautelar sob o argumento da superlotação carcerária e do denominado “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional paraense.

Com efeito, o precedente citado refere-se ao de Auto de Prisão em Flagrante pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja natureza jurídica é de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

Diversa é a situação ora analisada, assim como substancialmente mais grave, revelando que a argumentação defensiva não se sustenta à luz do método interpretativo sistemático e da necessária distinção entre os contextos fático-jurídicos subjacentes.

Enquanto o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito tutela, de forma antecipada, a segurança coletiva, o homicídio tutela diretamente a vida, bem jurídico nuclear da ordem constitucional. A distinção é ontológica e axiologicamente relevante.

Não se pode equiparar, sob o prisma da gravidade concreta, a situação de quem é surpreendido na posse ou porte irregular de arma de fogo, sem que haja resultado lesivo imediato, àquela em que há imputação de suposto cometimento de homicídio consumado, circunstância que revela periculosidade concreta evidenciada pela produção de resultado morte.

A invocação genérica do “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário, embora constitua realidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF na ADPF 347, não possui o condão de por si só afastar a necessidade da prisão preventiva, inda mais quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O STF ao reconhecer a situação estrutural do sistema prisional jamais estabeleceu regra automática de soltura, tampouco criou presunção absoluta de desnecessidade da prisão cautelar. A análise deve ser casuística, à luz da proporcionalidade e da adequação da medida ao caso concreto.

Assim, a tentativa defensiva de equiparar o caso paradigma (Auto de Prisão em Flagrante pelo crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento) à presente hipótese de investigação por homicídio consumado e porte ilegal de arma de fogo mostra-se juridicamente inadequada, por absoluta ausência de identidade fático-jurídica entre as situações comparadas.

Ademais, ventila-se suposto acometimento de condição cardiovascular sem a necessária juntada de comprovação médica, e a impossibilidade de tratamento pela Unidade de Custódia e Reinserção, não estando presentes elementos mínimos para análise de eventual conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Portanto, novamente, a argumentação defensiva não merece acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE RAIMUNDO NOTATO DE BRITO, com fulcro nos artigos 312, 313 e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal.

(...)” Id. 167683471.

Entendo que a gravidade concreta do crime, associada à periculosidade da agente, bem como ao modus operandi empregado, constitui fundamentação idônea para a manutenção da segregação da demandante.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023
.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026